Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da pena, argumentando que a elevação à fração de 1⁄4, em razão da reincidência, não foi devidamente fundamentada, requerendo a aplicação da fração de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) se a fração de aumento da pena em razão da reincidência deve ser reduzida de 1/4 para 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio do conjunto probatório, incluindo os depoimentos de policiais, a apreensão de substâncias ilícitas no imóvel do réu, a abordagem de indivíduos com dinheiro em espécie saindo do local, e os laudos periciais que confirmaram a natureza entorpecente da cocaína apreendida.
4. Os depoimentos de policiais militares que realizaram a prisão, sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de legitimidade e foram corroborados por outros elementos de prova, não havendo fundamento para a absolvição do réu.
5. Na dosimetria da pena, a elevação de 1/4 em razão da reincidência não foi justificada adequadamente. Conforme precedentes do STJ, o aumento em patamar superior a 1/6 requer fundamentação concreta. Assim, a fração de aumento deve ser ajustada para 1/6, resultando na redução da pena intermediária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Montante da pena redimensionada e mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) exige a comprovação da autoria e materialidade por meio de provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais.
2. A fração de aumento da pena em razão da reincidência específica deve ser de 1/6, salvo fundamentação concreta para elevação superior.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 77; Lei no 11.343/2006, art. 33; Portaria no 344/1998-SVS/MS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 907.912/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.05.2024. TJDFT, Acórdão 1927663, rel. Des. Gilsene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/09/2024; Acórdão 1927223, rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024; Acórdão 1924464, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024.